Tribunal: TCU
Processo: 019.375/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão das irregularidades apuradas na aplicação dos recursos oriundos de contrato de repasse que teve por objeto a realização de obras de calçamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 936/2016-TCU-Plenário , em razão das irregularidades apuradas na aplicação dos recursos oriundos do Contrato de repasse CR.NR.0267504-29 (Siafi 637688), firmado entre o Ministério do Turismo e o município de Barra do Corda/MA, tendo por objeto a realização de obras de calçamento no município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo representante do espólio de Manoel Mariano de Sousa; 9.2. julgar irregulares as contas de Manoel Mariano de Sousa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando o seu espólio, solidariamente com Maria Gilnetes Nascimento, Valdeni Silvino da Silva, Pedro Alberto Telis de Sousa, Maria José Dinis Freitas, Inamar Araújo Medeiros, Antônia Elda Pereira Azevedo, Maxdeyne de Araújo Guimarães e a empresa Maxplan Incorporações e Construções Ltda. ao pagamento da quantia de R$ 1.950.000,00 (um milhão, novecentos e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 19/11/2009 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, descontado o valor de R$ 142.367,48, devolvido em 03/02/2012; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.